Tribunal: TJES
Processo: 5006605-05.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006605-05.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DORIGHETO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que conferiu parcial procedência a pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança retroativa de energia elétrica (R$ 11.291,15) fundamentada em suposta irregularidade no medidor constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente e sem assinatura do consumidor, possui força probatória suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica judicial, após a inversão do ônus da prova, enseja a nulidade do débito e a caracterização de dano moral por inscrição restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação entre concessionária de serviço público e usuário se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

4)
A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do medidor e a licitude da cobrança, encargo do qual não se desvencilhou ao abdicar da prova pericial e pugnar pelo julgamento antecipado da lide.

5)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral quando elaborado sem a assinatura do consumidor ou de testemunhas idôneas, sendo insuficiente para amparar a presunção de fraude no sistema de medição.

6)
A mera oscilação no histórico de consumo ("degrau de consumo") não supre a necessidade de comprovação de manipulação ilícita imputável ao usuário, especialmente quando desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

7)
A apuração de irregularidades deve observar o rito previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, garantindo-se ao consumidor a faculdade de defesa técnica prévia a qualquer interrupção ou cobrança retroativa.

8)
A manutenção de débito inexigível que fundamenta inscrição em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a observância do contraditório, é insuficiente para comprovar a fraude no medidor.

2. Incumbe à concessionária, diante da inversão do ônus da prova, a produção de perícia técnica judicial para validar as conclusões de irregularidade no consumo.

3. A cobrança de recuperação de receita baseada exclusivamente em prova unilateral afronta os direitos do consumidor e torna o débito inexigível.

4. A inscrição em cadastros restritivos decorrente de débito apurado de forma irregular gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; art. 300 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 699; TJES, Apelação Cível nº 011170131103, Rel. Subst. Delio Jose Rocha Sobrinho, j. 04.02.2020; TJES, Apelação Cível nº 011130016949, Rel. Janete Vargas Simões, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada versa legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, no montante de R$ 11.291,15, baseada em suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora de titularidade do apelado, apurada unilateralmente pela concessionária através do TOI n.º 9463157.

O apelado alega que a inspeção ocorrera sem o acompanhamento e que o débito é inexistente, tendo sofrido abalo moral pela inclusão em cadastros de inadimplentes.

A Sentença conferiu parcial procedência à pretensão, sob o fundamento de que, invertido o ônus da prova, a apelante não se desincumbiu do dever de comprovar a regularidade do procedimento e a efetiva ocorrência da fraude, sendo o TOI prova unilateral insuficiente para amparar a cobrança retroativa.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a participação do consumidor e a configuração do dano moral decorrente da inscrição restritiva baseada no referido débito.

Sem embargo,

a controvérsia não se circunscreve à possibilidade de faturamento complementar (art.
300
da RN ANEEL n.º
1.000
/20
21
), mas
a aferi
ção

d
a regularidade do medidor e
d
a
consequente
correção dos valores cobrados
.

A inversão do
onus probandi
decorre da vulnerabilidade do consumidor e da aptidão da apelante para produção da prova técnica, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. [...] TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que não se desvencilhou do encargo de demonstrar a regularidade do medidor e licitude das cobranças.

Com efeito, observa-se que a apelante se limitou a colacionar o TOI e relatórios internos que, em que pese detalharem a suposta falha técnica ("neutro fora do borne"), não contêm a assinatura do usuário nem de testemunhas alheias aos quadros da empresa.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, a inversão do ônus da prova determinada na fase de saneamento (Id. 18460463) exigia que a concessionária requeresse a produção de perícia técnica judicial para validar as conclusões do TOI, ônus do qual abdicou ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide.

A mera existência de "degrau de consumo" no histórico da unidade não supre a necessidade de comprovar que tal oscilação decorreu de manipulação ilícita imputável ao consumidor, especialmente quando não oportunizada a defesa técnica imediata.

Ressalte-se, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 699
, pelo qual se exige a apuração de irregularidades em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previamente à interrupção de fornecimento de energia:

Tese firmada: “Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No mesmo sentido é a compreensão do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inovação recursal se caracteriza pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distinta daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, as teses veiculadas pela apelante não são novas, visto que foram arguidas na petição de fls. 141/143. Precedentes do TJES. 2.
Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES
.
3. No caso dos autos, a distribuidora não comprovou o cumprimento do procedimento determinado pela ANEEL, ônus que lhe incumbia.
4. Incabível o corte do fornecimento de energia da apelada, ante a ilegalidade da cobrança. 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011130016949, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Logo, à míngua da produção de prova técnica, a realização de procedimento de refaturamento, à revelia do consumidor, afronta diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma a não comportar reparos a sentença hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

e a ele

nego provimento.

Via de consequência, nos moldes dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)